Tribunal: TJDFT
Processo: 0721130-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0721130-04.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO LUCAS ALVES LIMA IMPETRANTE: DOGIVAL OLIVEIRA GUEDES AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado constituído, Dr. DOGIVAL OLIVEIRA GUEDES, inscrito na OAB/DF com o no 42.000, em favor de JOAO LUCAS ALVES LIMA, onde aponta como autoridades coatoras o Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia/2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Pelo que é possível se depreender da inicial, o impetrante se insurge contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, que ocorreu em 22/6/2021, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, corrupção de menor e “abandono de incapaz”. (art. 33 e art. 35, da LAD, art. 244-B, do ECA e art. 133 do CP). Sustenta o impetrante que não estariam presentes os requisitos da prisão, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, a qual não pode ser fundamentada na suposta gravidade do delito. Aduz que o paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, como militar da Aeronáutica. Diante dos argumentos expostos, pede a “atribuição de efeito suspensivo” ao decreto de prisão, devendo ser suspensa a decisão proferida no processo no 0721403-77.2021.8.07.0001. No mérito, pugna pela concessão da ordem, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente. É o relatório. Decido. Segundo se afere dos autos, em audiência de custódia, o Ministério Público oficiou pela concessão da liberdade provisória ao paciente (fls. 175/177). O Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, converteu o flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Ocorre que após a edição da Lei no 13.964/2019, a prisão cautelar não poderá ser decretada de ofício pelo Magistrado, mas dependerá de representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, nos termos da nova redação dos artigos 282 e 311 do Código de Processo Penal. Não se olvida que mesmo após a alteração legislativa, o artigo 310 do Código de Processo Penal possibilita que o Juiz, após receber o auto de prisão em flagrante, possa “I - relaxar a prisão ilegal; II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança”. Sobre a conversão da constrição em flagrante em prisão cautelar, doutrina e jurisprudência inicialmente entenderam pela possibilidade, notadamente o eg. Superior Tribunal de Justiça. Ocorre que em decisão proferida no julgamento do habeas corpus no 188.888, da Relatoria do insigne Ministro Celso de Mello, o col. Supremo Tribunal Federal, por sua 2a Turma, entendeu pela: IMPOSSIBILIDADE, DE OUTRO LADO, DA DECRETAÇÃO “EX OFFICIO” DE PRISÃO PREVENTIVA EM QUALQUER SITUAÇÃO (EM JUÍZO OU NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO PENAL),INCLUSIVE NO CONTEXTO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO), SEM QUE SE REGISTRE, MESMO NA HIPÓTESE DA CONVERSÃO A QUE SE REFERE O ART.310, II, DO CPP, PRÉVIA, NECESSÁRIA E INDISPENSÁVEL PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL – RECENTE INOVAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELA LEI No 13.964/2019 (“LEI ANTICRIME”), QUE ALTEROU OS ARTS. 282, §§ 2o e 4o, E 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SUPRIMINDO AO MAGISTRADO A POSSIBILIDADE DE ORDENAR, “SPONTESUA”, A IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. (grifo nosso) Destaque-se que após o referido julgamento, a 2a Turma do col. STF se manifestou nesse mesmo sentido nos habeas corpus no 186.225, 186.490 e 186.421. O eg. Superior Tribunal de Justiça manifestou-se da mesma forma, ou seja, pela ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício pelo Juiz. Confira-se recente decisão proferida pela 5a Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça: - O entendimento firmado pela Corte estadual, no sentido de não haver nulidade na hipótese em que o Juízo, de ofício, sem a prévia provocação da autoridade policial ou do órgão ministerial, convertia a prisão em flagrante em preventiva, quando preenchidos os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, estava em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a qual entendia que "a conversão do flagrante em prisão preventiva é uma situação à parte, que não se confunde com a decisão judicial que simplesmente decreta a preventiva ou qualquer outra medida cautelar". - Todavia, em uma guinada jurisprudencial, a Quinta Turma desta Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n.590.039/GO, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 23/6/2020, DJe 25/6/2020, passou a entender que em virtude da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), não é mais admissível essa conversão de ofício porque, as alterações do Pacote Anticrime denotam "a intenção legislativa de buscar a efetivação do sistema penal acusatório", vontade essa explicitada, por exemplo, ao alterar o art. 311 do CPP - suprimindo a expressão "de ofício" ao tratar da possibilidade de decretação da prisão pelo magistrado -, e ao incluir o art. 3a-A no CPP, dispondo que o Processo Penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória pelo órgão de acusação. - Desse modo, o novo entendimento é no sentido de ser indispensável, de forma expressa, o prévio requerimento das partes, do Ministério Público ou da autoridade policial para que o juiz aplique qualquer medida cautelar. Frise-se que esta nova orientação está alinhada com as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal Precedentes. - Ordem concedida, ex officio, para garantir a liberdade provisória ao paciente, salvo de por outro motivo estiver preso ou cumprindo pena, com a determinação para que o Juízo singular fixe medidas cautelares alternativas, nos termos da Lei n. 12.403/2011. - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 622.523/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020) Esta Corte de Justiça se posiciona no mesmo sentido: 1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal reconheceu a impossibilidade de prisão preventiva sem requerimento do Ministério Público ou representação da Polícia Judiciária (HC 188.888/MG e HC 191042/MG), firmando-se o entendimento de que o magistrado competente não pode converter, de ofício, a prisão em flagrante em prisão preventiva no contexto da audiência de custódia. No mesmo sentido, posicionou-se a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC 131.312/MG; HC 623389/DF e HC 624164/DF). 2. A conversão da prisão em flagrante em preventiva equivale à decretação da prisão preventiva, submetendo-se aos mesmos requisitos desta. Portanto, o artigo 310, inciso II, deve ser interpretado levando-se em consideração os artigos 282, §§ 2o e 4o, e 311, ambos do Código de Processo Penal. 3. Não se pode inferir, do auto de prisão em flagrante, de natureza meramente descritiva, a existência de representação tácita da autoridade policial pela conversão em prisão preventiva, especialmente por se tratar de ato obrigatório, que visa à verificação da legalidade da constrição. 4. Não é possível alegar, em detrimento da liberdade do indivíduo, o poder geral de cautela do Poder Judiciário, tendo em vista que o processo penal é uma garantia constitucional da liberdade da pessoa, destinado a limitar e conter a vontade do Estado, condicionando-a a imposições do ordenamento jurídico. 5. Considerando-se tratar de crime de roubo circunstanciado, de ação penal pública incondicionada, tem-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, de ofício, ainda na fase pré-processual, não precedida do indispensável requerimento do Ministério Público nem de representação da autoridade policial, é ilegal. 6. Ordem concedida para confirmar a liminar. (Acórdão 1345909, 07174414920218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. Segundo a nova orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se ilegal a conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem que haja requerimento ou representação de qualquer um dos legitimados pelo art. 311, do CPP. 2. Ordem concedida. (Acórdão 1340216, 07126191720218070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no PJe: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando, portanto, o posicionamento externado pela Corte Constitucional, no que foi acompanhada pelo Tribunal que tem a incumbência de uniformizar a interpretação da legislação federal, de forma a garantir unidade e estabilidade nas decisões judiciais, reconheço a ilegalidade da prisão, que deverá ser relaxada, a fim de que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para declarar a ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, de ofício, pelo d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, mediante a fixação alternativa de medidas cautelares pelo d. Juízo natural, para onde tenha sido distribuído o auto de prisão em flagrante. Expeça-se alvará de soltura para imediato cumprimento, que somente poderá ser obstado se por outro motivo o paciente deva ser mantido no cárcere. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília-, 30 de junho de 2021 18:35:06. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora